Tribunal: TJPA
Processo: 0007357-56.2017.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007357-56.2017.8.14.0200

RECORRENTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CP. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. PROCEDENTE APENAS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. INVIÁVEL. DÚVIDA SOBRE O DOLO DA CONDUTA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto à tentativa de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, incisos IV do CP, cuja manutenção ou exclusão ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Quanto à qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, §2º, inciso I do CP/40, resta comprovado nos autos que o motivo dos disparos foi o ato infracional praticado pela vítima, ao assaltar a vizinha do acusado, não podendo ser considerada repugnante tal motivação.

3. Somente a certeza quanto à ausência de
animus necandi
é apta a ensejar a desclassificação para o crime de lesões corporais (art. 129 do CP/40), certeza esta ausente
in casu,
cabendo a apreciação da matéria, portanto, ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para decotar da decisão de pronúncia a qualificadora do art. 121, §2º, inciso I do CP/40.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso em sentido estrito.

8ª Sessão Ordinária
da 3ª Turma de Direito Penal
, realizada de modo presencial, no dia 23 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, em 03.11.2022 (Num. 12373994), nos autos da Ação Penal n. 0007357-56.2017.8.14.0200 (migrado ao sistema PJE), na qual foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP/40, tendo como vítima o nacional Patrick Henrique Pereira Nascimento, menor à época.

Em suas razões recursais (Num. 12374000), a defesa impugna somente o mérito da decisão, requerendo a impronúncia do acusado, pois não haveria a justa causa necessária à submissão do feito ao Tribunal do Júri. Requereu, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples (art. 129 do CP/40) e, por fim, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do art. 121, §2º, inciso I e IV do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 12374005, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em decisão de Num. 12374006, o juízo
a quo
manteve a pronúncia em seus próprios termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15463807.

Em petição de Num. 16408211, a defesa requereu a realização de sustentação oral.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, de modo presencial.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Mérito

II.1. Pedido de impronúncia e de decote das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40.

A defesa do acusado alega a insuficiência probatória para pronúncia, requerendo, portanto, a reforma da decisão, com consequente impronúncia dele, com base no art. 414 do CPP, que dispõe: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP/40, considerando que o crime supostamente foi cometido por motivo torpe e ainda sem chances de defesa pela vítima.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima Patrick Henrique Pereira Nascimento perdera certa quantia em dinheiro durante um jogo de futebol, tendo, então, tentado realizar um roubo, para reaver a quantia. Nisso, roubou, mediante emprego de uma faca, um aparelho celular de um transeunte, próximo à antiga estação do Marex e se evadiu. Durante a fuga, a vítima foi abordada pelo acusado, Sargento da Polícia Militar, que após a rendição da vítima, efetuou dois disparos de arma de fogo, um em sua coxa, quando estava de costas e outro próximo a seu joelho, quando já de frente. Ato contínuo, encostou a arma no rosto da vítima, que prevendo que seria atingida novamente, colocou a mão na pistola para se proteger e acabou perdendo os dedos da mão. Populares que presenciaram a ação do policial militar interviram e os disparos cessaram, sendo a vítima levada ao hospital.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio
laudo pericial de lesões corporais na vítima, Patrick Henrique Pereira, realizado em 04.11.2015 (quase dois meses após o crime),
concluindo que houve risco de vida
por força das lesões sofridas (Num. 12373910 - Pág. 1/2) e constatou, dentre outras coisas, sobre o periciando:

[...] Presença de quatro cicatrizes cirúrgicas, hipercrômicas e hipotróficas medindo l,5cm de diâmetro localizada nas regiões dos terços médio e distai da coxa esquerda lateralmente. Coto de amputação traumática ao nível distai da falange proximal do 4^quirodáctilo direito. Presença de cicatriz hipercrômica c hipertrófica localizada na região do 3°quirodáctilo direito medialmente. Limitação dos movimentos de garra e apreensão da mão direita. [...]

Também consta nos autos o laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da pistola calibre .40 mm, marca Taurus, modelo PT 940, série SEX 60259, patrimônio n. PM-PA 5003, acautelada ao acusado em 18.08.2015 (- Num. 12373914 - Pág. 13), assim como a recenticidade dos disparos efetuados pela arma, sem ser possível precisar o quão recentes foram os disparos. Exame realizado em 16.11.2015 (quase dois meses depois do crime) - Num. 12373911 - Pág. 1/3,
escala de serviço na data dos fatos (29.08.2015) - Num. 12373914 - Pág. 14; ocorrências do plantão, na qual consta a narrativa do acusado e o número do procedimento lavrado junto ao DATA (B.O. n. 00274/2015.100977-0 e B.O. n. 00274/2015.100850-1)- Num. 12373914 - Pág. 15/Num. 12373915 - Pág. 2 e ainda o prontuário médico da vítima, encaminhado via email oriundo da PRO – Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, responsável pela administração do hospital Metropolitano, encaminhando os dados médicos de atendimento da vítima após o delito, no qual consta que a vítima deu entrada com lesão na coxa esquerda e mão direita, com fratura do fêmur e amputação de dedo - Num. 12373972/Num. 12373986 - Pág. 23.

Como se vê, a ocorrência das lesões e suas gravidades estão provadas nos autos.

Quanto à forma como as lesões foram causadas e sua autoria, constam nos autos indícios suficientes, consoante depoimento da vítima prestado nos autos de apuração de ato infração, tombado sob o 000884709-49.2015.8.14.0301 (Num. 12373917) e de sua genitora (Num. 12373918); constam ainda os depoimentos da vítima, em audiência de instrução preliminar sob o Num. 12373940; da testemunha Osmarino Conceição Pantoja, padrasto da vítima (Num. 12373941), da testemunha Milene dos Santos Valente, vítima do assalto perpetrado pelo adolescente e ainda de seu pai, Luiz Henrique Valente (Num. 12373967), assim como o interrogatório do acusado sob o Num. 12373968.

De referidos elementos de prova, exsurge a probabilidade da autoria delitiva, eis que apontam o acusado como autor dos disparos que atingiram a vítima em suas pernas e ainda em sua mão. Quanto ao dolo da conduta e eventual excesso ou moderação, ainda não há provas cabais nos autos acerca das circunstâncias nas quais os disparos foram realizados contra o adolescente, sendo necessário submeter o feito a seu juiz natural, que nos termos do art. 74, §1º do CPP, é o Tribunal do Júri.

Dessa feita, tenho que, numa análise sumária (única cabível neste momento processual), estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, tem-se fortes indícios acerca das circunstâncias em que teria sido cometido, eis que não teria sido dada chance de defesa à vítima (art. 121, §2º, inciso IV do CP/40), pois já estaria rendida ao chão quando alvejada pelos disparos. Sobre a incidência ou não das qualificadoras, o STJ assim se pronuncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Todavia, quanto à qualificadora do art. 121, §2º, inciso I do CP/40, entendo que assiste razão à defesa, devendo ser decotada ainda nesta fase de pronúncia. Isso porque da análise dos autos, sequer se depreende indícios de que a motivação assim tenha sido torpe, senão vejamos.

Toda a prova oral colhida nos autos, até o presente momento, aponta para o ato infracional cometido pelo adolescente (ao assaltar a vítima Milene dos Santos Valente), como motivo ensejador dos disparos de arma de fogo realizados pelo acusado contra o adolescente. Embora não se esteja, neste momento, justificando a conduta do acusado, ao investir contra o menor, tem-se que sua ação teria sido movida pelo ilícito praticado pelo adolescente, o que não pode ser considerado torpeza. E essa análise é feita neste momento, pois, da leitura da íntegra dos autos, não se tem qualquer elemento a desconstituir a motivação ora exposta. O próprio adolescente, em ambas as vezes nas quais depôs em juízo (Num. 12373917 e Num. 12373940), declinou que teria sido alvejado pelos tiros do acusado por força do assalto que praticara instantes antes.

Segundo a doutrina de Guilherme Nucci, torpe é o “
motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente (art. 61, II, a, do CP). O fundamento maior de punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum.
[...]”
[1]
. A repugnância da motivação do crime enseja maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual o qualifica (e implica uma pena maior). No caso dos autos, tem-se até o momento somente provas no sentido de que o delito foi cometido em retaliação a um ato ilícito cometido pela vítima, o que não pode ser considerado como motivo vil.

Significa dizer, havendo prova nos autos de que a motivação para a prática do suposto homicídio não foi torpe, mas sim decorreu do ato infracional cometido pela vítima, é imperioso o decote da qualificadora do art. 121, §2º, inciso I do CP/40 mesmo em sede de pronúncia, como forma de resguardar o acusado no julgamento em sessão de plenário do Júri, onde o veredicto há de ser proferido por juízes leigos.

Em suma, na hipótese dos autos, havendo ainda que se apurar a configuração ou não das circunstâncias do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, na modalidade tentada, tenho que a matéria deve ser submetida à valoração probatória do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, único apto a julgar o mérito penal de modo válido, haja vista que não se tem certeza quanto à inocorrência daquelas, embora caiba o decote da qualificadora do art. 121, §2º, I do CP/40 diante da prova de que a motivação do delito não foi torpe.

II.2 – Pedido de desclassificação para o crime do art. 129 do CP/40.

Também como tese subsidiária, a defesa pleiteia a desclassificação do crime para o art. 129 do CP/40 (lesões corporais). Entendo que, à luz do que já fora dito alhures, a questão não demanda maiores digressões. Isso porque também não se tem ainda nessa fase processual a certeza quanto ao dolo que coloriu a conduta do acusado, se este desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima no intuito de lhe ceifar a vida ou somente de lesioná-la.

Isso porque, consoante laudo pericial referido alhures, das lesões corporais causadas na vítima pelos disparos, decorreu risco de vida a ela, sendo submetida a procedimentos cirúrgicos e mais de um mês de internação hospitalar (Num. 12373910 - Pág. 1/2 e Num. 12373972/Num. 12373986 - Pág. 23). A localização dos ferimentos também é compatível com as narrativas da vítima e de seu padrasto, sendo que a declaração do acusado, de que apenas desferiu um tiro, não encontra amparo nos autos, eis que toda a documentação médica do menor indica que teve seu dedo amputado após os fatos por força de um tiro em sua mão.

Portanto, mais uma vez, ausente prova cabal de que o acusado somente pretendeu lesionar a vítima (notadamente diante do
modus operandi
de sua conduta, que teria, em tese, efetuado três disparos quando a vítima já se encontrava rendida ao chão), entendo que o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, único apto a decidir, com definitividade, acerca da presença ou não do
animus necandi
do acusado. Nesse sentido, diz a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

(Grifo)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, apenas para decotar da decisão de pronúncia a qualificadora do art. 121, §2º, inciso I, do CP/40, pois comprovada a inocorrência da motivação torpe, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1 – 6ª Edição. Rio de Janeiro – Forense, 2022, p. 707.

Belém, 27/05/2024